Tribunal: TJSP
Processo: 1015194-89.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Interesse processual dos autores bem evidenciado – Correta aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC – Hipótese em que restou comprovado que

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Interesse processual dos autores bem evidenciado – Correta aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC – Hipótese em que restou comprovado que a empresa que contratou limite de crédito junto ao banco réu, foi aberta de forma fraudulenta em nome do falecido marido da autora, tendo o contrato sido firmado por terceiros fraudadores – Evidente existência de divergência nas assinaturas apostas – Nulidade e inexigibilidade do contrato bem reconhecida – Banco réu que responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ – Excludente de responsabilidade não comprovada – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Falha na prestação dos serviços que causou danos morais "in re ipsa" à memória do falecido, e que não podem ser afastados pelo simples fato de o mesmo ter sido usuário de drogas e ter vivido "às margens da sociedade" – Dano moral configurado – Aplicação do disposto no artigo 12, parágrafo único, do CC – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateada entre todos os autores – Ação julgada procedente, em maior extensão – Sentença reformada em parte – Condenação do banco réu nos ônus sucumbenciais – Prequestionamento – Preliminar rejeitada – Recurso do réu improvido – Apelo dos autores provido.